Tribunal: TJSP
Processo: 1047572-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO. Alegação preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Nas ações acidentárias e previdenciárias a concessão de benefício diverso do pleiteado não configura decisão "extra petita", dado o caráter social de tais demandas. Precedentes do STJ.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece incapacidade total e temporária para as atividades habituais.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO. Alegação preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Nas ações acidentárias e previdenciárias a concessão de benefício diverso do pleiteado não configura decisão "extra petita", dado o caráter social de tais demandas. Precedentes do STJ.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece incapacidade total e temporária para as atividades habituais. Cabimento do restabelecimento do auxílio-doença a partir da data da cessação indevida. Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso de apelação improvido. Reexame necessário parcialmente provido. Correção monetária alterada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342658
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047572-43.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada NAIARA APARECIDA DA SILVA
HENRIQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso voluntário e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047572-43.2018.8.26.0053 -Voto no 16634
2
VOTO No 16634
Apelação/Reexame Necessário: 1047572-43.2018.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: Naiara Aparecida da Silva Henrique
Recorrente: Juízo ex officio
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO. Alegação preliminar de
nulidade da sentença rejeitada. Nas ações acidentárias e
previdenciárias a concessão de benefício diverso do pleiteado não
configura decisão “extra petita”, dado o caráter social de tais
demandas. Precedentes do STJ.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA
Perícia que reconhece
incapacidade total e temporária para as atividades habituais.
Cabimento do restabelecimento do auxílio-doença a partir da
data da cessação indevida. Sentença mantida.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso
de
apelação
improvido.
Reexame
necessário
parcialmente provido. Correção monetária alterada de ofício.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 90/93, que julgou
procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-doença, acrescenta-se que,
inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Em suas razões de recurso a autarquia sustentou,
preliminarmente, a nulidade da sentença, que seria extra petita, porque concedeu
benefício diverso do requerido na petição inicial. No mérito, alegou que não restaram
comprovados os requisitos necessários ao deferimento do benefício, em especial a
incapacidade laborativa total. Assevera que a apelada retornou ao trabalho após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047572-43.2018.8.26.0053 -Voto no 16634
3
acidente, o que demonstra a ausência de incapacidade total, requisito indispensável à
concessão do auxílio-doença. Subsidiariamente, requer a fixação da DIB na data do laudo
pericial. Pugna pelo provimento do recurso para anulação da r. sentença recorrida ou,
pela improcedência da ação ou, caso seja mantida a procedência, que a DIB seja fixada do
laudo pericial.
A autora não apresentou contrarrazões.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária, porque segundo alega,
laborando como auxiliar de limpeza, na empresa International System Soluções Ltda
EPP., em 20/06/2017, sofreu acidente de trabalho, quando tropeçou em uma caixa e caiu,
vindo a lesionar seu joelho esquerdo ao bater no chão. Refere que sente muitas dores,
inchaço, dificuldade para deambular, subir e descer escadas, ficar de cócoras, pegar
pesos, além de restrições na flexão e extensão do segmento lesionado. Por tais razões,
teve reduzida sua capacidade laborativa, pelo que pleiteou a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pela empregadora em 18/09/2017
(fls. 16) e a concessão de auxílio-doença acidentário, vigente de 06/07/2017 a
30/11/2017, pelo diagnóstico de contusão no joelho CID S800 (fls. 59/60 e 66).
Realizou-se
perícia
médica
em
juízo
(fls.
32/40),
complementada às fls. 75.
Ao exame físico dos membros inferiores, a perita constatou
edema significativo no joelho esquerdo, com circunferência de 52 cm e do joelho direito
em 48 cm. Observou que os movimentos do joelho direito estavam preservados (flexão,
extensão e rotação) e do joelho esquerdo notou limitação significativa a todos os
movimentos. O teste de gaveta posterior e anterior restaram negativos e a marcha
claudicante, com necessidade de apoio.
Consignou a expert que a autora sofreu acidente de
trabalho, com contusão em joelho esquerdo, tendo realizado ressonância em
30/05/2018, com diagnóstico compatível com condromalácia patelar e cisto de Baker
roto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047572-43.2018.8.26.0053 -Voto no 16634
4
Explicou a louvada que a autora apresenta quadro clínico de
limitação significativa aos movimentos do joelho esquerdo associado a edema, com
necessidade de uso de apoio para a marcha, afirmando que o exame físico é compatível
com o exame de ressonância magnética apresentado, que evidenciou quadro de
condromalácia e rotura do cisto de Baker.
Em relação ao nexo, destacou a médica que considerando a
contusão sofrida em joelho esquerdo e que apresenta alteração desde a data do
acidente, pode concluir pelo nexo causal entre o quadro atual e o acidente do trabalho.
Concluiu a especialista que a presença de edema
significativo enseja tratamento médico especializado, assim há incapacidade total e
temporária para o trabalho.
Em
esclarecimentos,
a
jurisperita
respondeu
à
questionamento da parte autora de fls. 42/51, aduzindo que a própria obreira afirmou
estar sob tratamento médico na Santa Casa e que o exame físico evidenciou edema e
limitação aos movimentos do joelho esquerdo, o que denota necessidade de tratamento
médico especializado.
Por fim, destacou que o quadro não estava consolidado
durante a perícia médica realizada em 01/02/2019, e a autora estava afastada do
trabalho desde a data do acidente, ou seja, 20/06/2017, pelo que ratifica suas conclusões
periciais (fls. 75).
Com amparo na perícia e demais elementos dos autos, foi a
demanda então julgada procedente para restabelecer o auxílio-doença acidentário (NB
91/619.286.352-4), desde sua cessação, mais abono anual, ficando suspenso nos períodos
em que a autora desempenhar atividade laborativa remunerada, com alta médica a ser
determinada por meio de perícia médica rotineira a ser realizada pelo réu, observado o
disposto no §9o do artigo 60 da Lei no 8.213/91 e respeitada a prescrição quinquenal. As
parcelas atrasadas deverão ser corrigidas por índice a ser definido em execução, e os
juros de mora pela TR. A fixação da verba honorária foi relegada para a fase de
liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC.
Pois bem.
Preliminarmente, há que se rechaçar a alegada nulidade da
sentença.
Isso porque, respeitado entendimento em contrário, o
Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou sua jurisprudência no sentido de que a
concessão pelo Poder Judiciário de benefício previdenciário ou acidentário diverso do
requerido pelo segurado na inicial não configura decisão extra petita, dado o caráter
social das demandas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047572-43.2018.8.26.0053 -Voto no 16634
5
Veja-se:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
DO TRABALHO E JUSTIÇA ESTADUAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
OU BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. APLICAÇÃO DO ART.
109, I, e §§ 3o E 4o DA CF/88. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15/STJ.
PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Verifica-se a competência da Justiça Estadual de primeiro
grau para o feito, sob dois fundamentos. O primeiro deles,
relacionado ao pedido de concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária, que tem previsão no art. 109, inciso I, da
Carta Magna. O segundo, em relação ao pedido de concessão de
benefício de prestação continuada, consiste no fato de não haver
vara federal na comarca onde reside o autor da ação, o que
remete à observância do art. 109, §3o, da Constituição Federal.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em razão do
caráter social das demandas previdenciárias e acidentárias,
pode o julgador conceder benefício diverso ao pedido na inicial
se verificado o preenchimento das exigências necessárias para o
seu recebimento.
3. Uma vez sentenciada a demanda por juiz que está exercendo a
competência federal delegada do art. 109, §3o, da Constituição
Federal, a apelação deve ser remetida ao Tribunal Regional
Federal da respectiva região, conforme prevê o §4o do mesmo
dispositivo constitucional.
4. A teor do art. 122 do Código de Processo Civil, devem ser
anulados os atos decisórios proferidos por órgãos jurisdicionais
incompetentes.
5. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado. Por
este já ter proferido sentença, ordena-se a remessa dos autos ao
Tribunal Regional Federal da 1a Região para julgamento da
apelação. (CC 87.228/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2007,
DJ
01/02/2008, p. 431) (grifou-se)
No mérito, restou seguramente reconhecida na prova
técnica e pelos demais documentos encartados aos autos que a autora sofreu acidente de
trabalho, em especial pela CAT emitida pela empregadora (fls. 16), seguida da concessão
de benefício de auxílio-doença acidentário (fls. 59/60).
Além disso, inquestionável que, em decorrência do acidente,
ficou incapacitada para o trabalho, conforme atestou o médico que a acompanhava e
confirmado pela perita judicial.
Sendo assim, há que se compreender pelo preenchimento
dos requisitos necessários à concessão de auxílio-doença, nos termos do art. 59, da Lei no
8.213/91, mais abono anual, a partir da data da cessação do NB 619.286.352-4 (fls. 59)
em 30/11/2017, visto que a alta foi indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047572-43.2018.8.26.0053 -Voto no 16634
6
Com relação à data de cessação do benefício, porém, há que
se observar que a lei prevê, de maneira expressa, que “Sempre que possível, o ato de
concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o
prazo estimado para a duração do benefício” (art. 60, § 8o da Lei no 8.213/91).
E, na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o, o
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de
reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o
INSS, conforme § 9o do mesmo artigo.
Assim, necessário observar o prazo fixado pelo perito, e caso
não fixado, deverá a segurada requerer a prorrogação do benefício, caso se julgue
incapacitada para o retorno ao trabalho.
Outrossim, insta observar que eventuais valores recebidos a
título de auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador, deverão ser compensados.
Eventual cumulação entre o benefício ora concedido e a
remuneração pelo período laborado deverá ser decidido em fase de execução, uma vez
que este tema está afetado como Repetitivo no C. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento a ser realização pela Primeira Seção que trouxe a seguinte questão a
julgamento:
Tema 1013: Possibilidade de recebimento de benefício por
incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter
substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez)
concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao
que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do
benefício.
Com relação à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047572-43.2018.8.26.0053 -Voto no 16634
7
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação2, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês,
conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para estabelecer que deverá ser observada, na fase de cumprimento de
sentença, o que restar fixado no Tema 1013 do STJ.
Ademais, DE OFÍCIO, acrescenta-se que sobre os atrasados
incidirá correção monetária pelo IPCA-E.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
2 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação
válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047572-43.2018.8.26.0053 -Voto no 16634
8
síntese:
Número do Processo
1047572-43.2018.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Naiara Aparecida da Silva Henrique
Benefício concedido
Auxílio-doença acidentário
DIB
1o/12/2017 (fls. 59)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator